Tribunal: TJSP
Processo: 1012702-76.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Saúde. Prótese mamária. Ação indenizatória movida por consumidora em face de fabricante de próteses mamárias, na qual alega a necessidade de explante cirúrgico em razão de dores, contratura capsular e inclusão do produto em campanha de recolhimento voluntário (recall) por risco de linfoma. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Desacolhimento das razões recursais. Preliminar de

Ementa:
Saúde. Prótese mamária. Ação indenizatória movida por consumidora em face de fabricante de próteses mamárias, na qual alega a necessidade de explante cirúrgico em razão de dores, contratura capsular e inclusão do produto em campanha de recolhimento voluntário (recall) por risco de linfoma. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Desacolhimento das razões recursais. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada. Razões recursais suficientes para impugnação do quanto decidido. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fabricante que, todavia, é elidida pela prova de inexistência de defeito (art. 12, § 3o, II, do CDC). O laudo pericial é categórico ao afirmar que as próteses explantadas estavam íntegras, sem ruptura ou defeito de fabricação. A patologia apresentada pela autora (contratura capsular) consiste em reação inflamatória do próprio organismo ao corpo estranho, caracterizado risco inerente ao procedimento, previsto em literatura médica e no manual do produto, sem nexo causal com falha de qualidade da prótese. O recall anunciado pela fabricante possui caráter preventivo e cautelar. Inexistência de recomendação das agências reguladoras (ANVISA, FDA) para remoção de implantes em pacientes assintomáticas para o linfoma específico (BIA-ALCL), diagnóstico este não verificado na autora. Sentença mantida. Apelação não provida.